Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que homologou laudo pericial psiquiátrico no incidente de insanidade mental instaurado em processo penal, o qual concluiu pela imputabilidade da acusada, afastando a tese defensiva de inimputabilidade em razão de transtorno afetivo bipolar e transtorno neuro cognitivo leve, com pedido de realização de nova perícia ou aditamento do laudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial que concluiu pela imputabilidade da acusada observou corretamente o critério biopsicológico previsto no art. 26 do Código Penal; (ii) analisar se a existência de elementos posteriores, como laudos em processo diverso e avaliações neuropsicológicas recentes, autorizaria nova perícia ou reconhecimento da inimputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério biopsicológico para reconhecimento da inimputabilidade penal exige, cumulativamente, a presença de doença ou perturbação mental (critério biológico) e a abolição da capacidade de entendimento ou autodeterminação à época do fato (critério psicológico), não bastando o diagnóstico clínico para afastar a responsabilidade penal.
4. O laudo pericial homologado foi elaborado com base em entrevista clínica, exame do estado mental, análise documental e relato de familiar, reconstruindo, a partir dos elementos disponíveis, o estado psíquico da acusada em 2017, e concluiu pela preservação das funções cognitivas e volitivas naquele período, não havendo indícios de surto maníaco ou descompensação clínica à época.
5. A ausência de documentação médica contemporânea aos fatos não constitui falha metodológica do perito, especialmente quando a lacuna probatória decorre de omissão da própria parte interessada em demonstrar a excludente de culpabilidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Laudos divergentes produzidos em processos distintos, com referência a fatos ocorridos em momentos diversos, não configuram contradição técnica quando fundados em quadros clínicos temporalmente distintos, em razão da própria natureza cíclica do transtorno afetivo bipolar.
7. Avaliações neuropsicológicas e exames de neuroimagem posteriores não autorizam presunção automática sobre o estado mental da acusada no momento do fato, quando inexistem elementos objetivos que indiquem prejuízo das capacidades psíquicas no período em análise.
8. A elaboração de quesitos complementares que apenas reiteram questões já enfrentadas no laudo pericial não justifica a realização de nova perícia, sob pena de esvaziamento da racionalidade processual e do valor técnico-científico da prova.
9. A alegação de dúvida razoável sobre a imputabilidade, ainda que tecnicamente plausível, deve ser examinada pelo juízo de origem quando do julgamento do mérito, sendo incabível, na via recursal, substituir o juízo natural para antecipar juízo de absolvição imprópria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imputabilidade penal exige demonstração concreta de abolição das capacidades de entendimento e autodeterminação à época do fato, não sendo suficiente o mero diagnóstico de doença mental.
2. O ônus da prova quanto à existência de causa excludente de culpabilidade recai sobre a defesa, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
3. A ausência de indícios objetivos de incapacidade de autodeterminação no período do fato afasta a hipótese de inimputabilidade, mesmo diante de diagnóstico pretérito de transtorno mental.
4. Laudos periciais elaborados com base em diferentes marcos temporais podem legitimar conclusões distintas, sem que haja contradição técnica, desde que observada a metodologia pericial e os elementos específicos de cada caso.
5. A apelação interposta contra a decisão que homologou o exame de insanidade mental se restringe à regularidade e suficiência da perícia produzida no incidente.